Tribunal: TJDFT
Processo: 0006027-10.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO APELANTE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DA APELADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. É reconhecida a omissão do acórdão unicamente quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais para ser dado provimento aos embargos declaratórios opostos pela Autora/Apelada, com efeitos modificativos, e majorar em 2% os honorários advocatícios estabelecidos na sentença, a recair unicamente sobre a proporção devida pelo Apelante, em razão do disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Em se verificando que a solução da controvérsia foi construída com base nas provas carreadas aos autos, não há qualquer outra omissão nem contradição a serem sanadas.
4. Diante da constatação de que o debate das matérias aventadas pelo Apelante/Embargante restaram exauridas por ocasião do julgamento, e que o voto vencedor não incorreu nos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, em qualquer dos pontos objeto dos aclaratórios dessa parte, não há que se falar em omissão ou contradição, passíveis de retificação em sede de embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para albergar a pretensão da parte em rediscutir a questão, já exaustivamente analisada pela Turma.
6. Embargos declaratórios de CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA desprovidos. Conhecidos e providos os embargos declaratórios do MARIA SELMA PEREIRA FARIAS.